Tribunal: TJDFT
Processo: 0713772-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ameaça. Injúria qualificada. Deficiência. Provas. Dano Moral.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de injúria qualificada e ameaça (à vítima cadeirante, na qual se alega insuficiência de provas para condenação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de injúria qualificada e ameaça e (ii) o valor estabelecido como mínimo indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Se as provas – declarações firmes e coerentes da vítima em juízo, corroboradas pela testemunha e arquivo de vídeo com imagens dos fatos – não deixam dúvidas de que o réu a ofendeu e menosprezou em razão de sua condição de cadeirante, chamando-a de “cadeirante filha da puta”, e a intimidou ao afirmar que buscaria arma para matá-la, mantém-se a condenação pelos crimes de injúria qualificada e ameaça.
4. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Sem informações sobre a capacidade econômica do réu, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o (redação anterior à L. 14.532/23); art. 147.